Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736348-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, MOACIR FERNANDES DA SILVA APELADO: MOACIR FERNANDES DA SILVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ré) e por MOACIR FERNANDES DA SILVA (autor), de forma adesiva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, declarar a nulidade das renovações automáticas do contrato de seguro de vida celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir R$163.897,01, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde cada desconto, e de juros de mora, à razão de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil c/c o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, condenou a ré a arcar com o pagamento de 10% do valor da condenação; o autor foi condenado ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 28716646 e ID 28716664, referente à sentença dos embargos, que foram acolhidos, para sanar erro material). Nas razões do recurso da apelação principal (ID 28716671), o apelante/autor MOACIR FERNANDES DA SILVA alega que é beneficiário da gratuidade de justiça e pugna pela manutenção desse benefício em sede recursal. No entanto, conforme ressaltado pela recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em contrarrazões ao recurso principal (ID 28716687, p. 5), o d. Juízo de origem indeferiu a gratuidade de Justiça ao recorrente MOACIR FERNANDES DA SILVA por meio de decisão de ID 28715694, a qual não foi objeto de recurso ao tempo e modo. Convém observar que, na referida decisão, o magistrado registrou que o réu recebe mensalmente valores líquidos superiores a R$14.000,00, o que não é compatível com a situação de hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento da justiça gratuita. Dessa forma, para alteração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, cumpriria ao recorrente comprovar que houve alteração das suas condições fáticas e econômicas a justificar a incidência da cláusula rebus sic stantibus, ônus do qual, no entanto, o apelante não se desincumbiu. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A parte que teve o pedido de gratuidade rejeitado, sem a interposição oportuna de recurso, deve comprovar a mudança no estado patrimonial para obter o benefício ou recolher as custas recursais. (...) (Acórdão 1309506, 07353402820198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021, g.n.) Com efeito, à míngua de evidências sobre a modificação do seu estado patrimonial, conclui-se que o recorrente não faz jus ao benefício. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo apelante MOACIR FERNANDES DA SILVA. Demais disso, compulsando os autos, observa-se que, a despeito da formulação do pedido de gratuidade de justiça no apelo, o recorrente MOACIR FERNANDES DA SILVA juntou comprovante de pagamento do preparo, conforme documentos de ID 28716675 e 28716676, bem como certidão de ID 28716677. Contudo, bem se vê que tal comprovante somente foi apresentado no dia 09/08/2021, com pagamento em 08/08/2021, isto é, após a interposição do recurso em 06/08/2021, conforme ID 28716671. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente MOACIR FERNANDES DA SILVA, para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator